Tribunal: STF
Processo: ARE 1469998
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Município do Rio de Janeiro - RJ interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 223) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 203):	

Apelação cível. Indenizatória. Alegação de falha no atendimento médico. Perda da visão no olho direito da parte autora. Sentença de parcial procedência. Responsabilidade objetiva, consoante art. 37, §6° da CRFB, bastando que a parte autora prove a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Prova técnica pericial atestando que a demora no atendimento e agendamento da cirurgia foi determinante para a perda da visão. Nexo causal configurado. Inexistência de excludentes da responsabilidade. Dano moral configurado, contudo em valor excessivo que merece ser reduzido para R$ 50.000,00, melhor se amoldando aos precedentes desta Corte a casos semelhantes. Extirpação da condenação do ente estadual em honorários advocatícios à CEJUR, em razão do instituto da confusão. RECURSO DAS PARTES RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS, na forma do art. 932, V, do CPC/2015 e RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 214):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação cível. Indenizatória por dano moral. Alegação de falha no atendimento médico. Perda da visão no olho direito da parte autora. Sentença de parcial procedência. Responsabilidade objetiva, consoante art. 37, §6° da CRFB, bastando que a parte autora prove a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Prova técnica pericial atestando que a demora no atendimento e agendamento da cirurgia foi determinante para a perda da visão. Nexo causal configurado. Inexistência de excludentes da responsabilidade. Dano moral configurado, contudo em valor excessivo que merece ser reduzido para R$ 30.000,00, [para] melhor se amoldar às peculiaridades do caso concreto. Inexistência das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 6º; 37, § 6º; e 196 da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcreve-se o seguinte trecho (eDoc 223, fl. 7):

[...]
4.4 O reconhecimento da responsabilidade civil pressupõe a existência do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. 
O Município responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, praticarem (art. 37, §6º da CF/88), não pode ser considerado como responsável pelas condutas de agentes de outros entes políticos, ainda que na prestação de serviços de saúde. 
 No caso, o serviço de oftalmologia encontra-se inserido no âmbito das atribuições estaduais (art. 17 da Lei 8080/90), não sendo competência municipal a fiscalização e regulação de tais serviços. 
Por consequência, não pode o Município do Rio de Janeiro responder de forma solidária pelo tratamento de saúde oferecido pelo Hospital Estadual Antônio Pedro e pela demora da Rede de Atenção em Oftalmologia do Estado do Rio de Janeiro, gerida e coordenada pelo Estado do Rio de Janeiro, a quem compete regular e disponibilizar as vagas conforme o grau de urgência dos atendimentos, em providenciar a vaga/tratamento. 
Assim, uma vez que o evento danoso não guarda relação de causalidade com a atuação do serviço municipal de saúde, deve ser o v. acórdão reformado, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos autorais em face do Município, ou, ao menos, que se afaste a solidariedade e se faça a responsabilização individualizada dos entes pelas condutas especificadamente praticadas.
[...]

Em juízo de retratação negativo, a 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve integralmente o acórdão recorrido. Confira-se (eDoc 261): 

Recurso Extraordinário. Apelação cível. Embargos de declaração. Retorno dos autos da Eg. Terceira Vice-Presidência para eventual juízo de retratação. Indenizatória por dano moral. Alegação de falha no atendimento médico. Perda da visão no olho direito da parte autora. Responsabilidade objetiva, consoante art. 37, §6° da CRFB. Nexo causal constatado por perícia judicial. Inexistência de excludentes da responsabilidade. Dano moral reduzido para R$ 50.000,00. A questão constitucional suscitada pelo Município diz respeito à solidariedade dos entes federados na prestação do direito fundamental à saúde. Nesse sentido, o acórdão recorrido encontra-se em perfeita consonância com o teor do Tema n. 793 do STF, eis que condenou solidariamente o Município e o Estado corréu. Retratação negativa. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 

A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem sobrestou o feito até o julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral. Na sequência, inadmitiu o recurso extraordinário, por entender caracterizada ofensa meramente indireta à Constituição e configurada deficiência na demonstração da repercussão geral. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 283, fls. 5 e 6):

[...]
Inicialmente é de se destacar que o recurso tem óbice de trânsito intransponível, ante a deficiência no tópico preliminar de demonstração de existência [de] repercussão geral, nos termos do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 
[...]
No mais, quanto à alegada ofensa aos artigos 37, §6° e 196, da Constituição Federal, se existisse, seria reflexa, vez que necessariamente precedida de afronta a dispositivo de legislação infraconstitucional. 
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Município do Rio de Janeiro - RJ interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 297), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir do trecho reproduzido a seguir (eDoc 297, fls. 3 e 4):

[...]
Ainda irresignado, o Município interpôs Recurso Extraordinário, inadmitido pela Terceira Vice-Presidência do TJRJ, com a justificativa de deficiência no tópico preliminar de repercussão geral e ausência de violação direta à Constituição Federal. Dessa forma, interpõe-se o presente agravo. 
III) DO PROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – QUESTÕES EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO 
A) DA EXISTÊNCIA DE REPE[R]CUSSÃO GERAL – ITEM 3 DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONSIDERADO NA DECISÃO ORA AGRAVADA 
 A decisão agravada apresenta-se equivocada, eis que a Agravante, em seu Recurso Extraordinário demostrou que, no presente caso, há nítida relevância social e jurídica. O tema, responsabilidade solidária de ente político pelas condutas praticadas por outro ente, entremostra-se extremamente relevante do ponto de vista econômico, social e jurídico, a ultrapassar o interesse subjetivo das partes, tendo em vista a tramitação de centenas de ações no Judiciário brasileiro sobre a questão, com grandes implicações para todos os entes da Federação.
Esse Suprema Corte já fixou o entendimento pela responsabilidade solidária dos entes políticos no oferecimento dos medicamentos e tratamentos de saúde, por força do artigo 196 da CF/88. Resta definir, contudo, a responsabilidade civil dos entes pelos danos causados a terceiros no exercício das atividades de saúde, exigindo-se que se pacifique o entendimento jurisprudencial sobre a natureza da responsabilidade civil dos entes políticos pelos danos causados por condutadas de outros entes políticos no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
[...]

Ascendido a esta Corte, pela primeira vez, o inconformismo do recorrente, foi dada vista à Procuradoria Geral da República. O parecer do Parquet tem a a seguinte ementa (eDoc 381):

Administrativo. Falha no atendimento médico. Responsabilidade objetiva. Ação indenizatória julgada procedente. Apelação parcialmente provida para reduzir o valor da indenização. Recurso extraordinário em que se alega violação aos artigos 6º, 37, § 6º e 196 da CF. Inadmissibilidade fundamentada na ausência de repercussão geral e violação reflexa à Constituição Federal. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Acórdão atacado que está em plena sintonia com a jurisprudência do STF. Tema 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 
Acolhimento da pretensão recursal, quanto à responsabilidade pelo serviço de oftalmologia com fundamento na Lei 8080/90. 
Matéria infraconstitucional. 
Revisão do Acórdão atacado, quanto ao grau de responsabilidade do Município e do Estado, que demanda necessariamente reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 
Parecer pelo não provimento do agravo.

Em novo juízo de retratação negativo, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mantendo integralmente o acórdão recorrido, determinou o regresso dos autos a esta Corte (eDoc 398). 

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar os fundamentos de que se valeu o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, os fundamentos antes evocados permanecem hígidos. Além disso, mostra-se inviável o processamento do recurso extraordinário, em razão de a controvérsia demandar o reexame do conjunto fático-probatório.

Explico:

O acórdão recorrido solucionou a controvérsia com base na análise de fatos e provas constantes dos autos – notadamente quanto à configuração do nexo causal entre a falha na prestação do serviço médico e o dano sofrido pela parte autora –, bem como na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, em especial o Código Civil e a Lei n. 8.080/1990.

Nesse contexto, para se chegar a conclusão diversa da alcançada na origem – notadamente quanto ao afastamento da responsabilidade solidária dos entes federativos –, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos e a reinterpretação da legislação ordinária, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, à luz do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, sendo certo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria indireta ou reflexa, o que também inviabiliza o processamento do apelo extremo.

Ademais, a abertura da instância extraordinária, no presente caso, não se revela viável, porque o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de repercussão geral, nos termos do que determina o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.

Argumentações genéricas que não demonstrem, no caso específico, questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a transcender os interesses dos sujeitos processuais, desatendem à exigência prevista no art. 102, § 3º da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Transcrevo, a fim de demonstrar a mencionada insuficiência de fundamentação, o seguinte trecho do recurso extraordinário (eDoc 223, fl. 4):

3. Da repercussão geral 
De acordo com o art. 1.035, §1º do CPC “Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.” 
No presente caso, há nítida relevância social e jurídica. O tema, responsabilidade solidária de ente político pelas condutas praticadas por outro ente, é extremamente relevante do ponto de vista econômico, social e jurídico, a ultrapassar o interesse subjetivo das partes, tendo em vista a tramitação de centenas de ações no Judiciário brasileiro sobre a questão, com grandes implicações para todos os entes da Federação. 
 Esse Supremo Tribunal Federal já fixou o entendimento pela responsabilidade solidária dos entes políticos no oferecimento dos medicamentos e tratamentos de saúde, por força do artigo 196 da CF/88. Resta definir, contudo, a responsabilidade civil dos entes pelos danos causados a terceiros no exercício das atividades de saúde, exigindo-se que se pacifique o entendimento jurisprudencial sobre a natureza da responsabilidade civil dos entes políticos pelos danos causados por condutadas de outros entes políticos no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
 Consequentemente, o pronunciamento do Supremo Tribunal, pacificando a questão e servindo de norte para a atuação dos entes federativos, torna-se necessário e peremptório. 
Portanto, presentes estão os requisitos para o reconhecimento da Repercussão Geral da questão objeto deste Recurso Extraordinário. 

O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida. Para ilustrar, cito o precedente do ARE 1.102.846 AgR, cujo acórdão data de 10 de agosto de 2018, Relator o Ministro Edson Fachin:
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.
 
Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que diverge da jurisprudência da Suprema Corte não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente do RE 640.385 AgR, cujo acórdão data de 26 de agosto de 2014, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski: 
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
IV – Recurso que não se volta contra todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do ato impugnado. Incidência da Súmula 284/STF.
V - Agravo regimental a que se nega provimento.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se. 

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente